Tribunal: TJMT
Processo: 0040057-71.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0040057-71.2011.8.11.0041
RECORRENTE: LUCIENE FERREIRA DE MORAES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE FERREIRA DE MORAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 90028985):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO — NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA — EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DE APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1 - Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido.
2 – A exigência do edital de curso de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em música.
3 - Mandado de segurança indeferido.” (N.U 0040057-71.2011.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 106875978.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, do CPC, ao fundamento de que “O Tribunal a quo por sua vez quedou-se silente quanto aos pontos levantados pela Recorrente, limitando-se a afirmar que ‘não há omissão ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.’”, não podendo tal argumento utilizado pelo tribunal para considerar a decisão fundamentada.
Aduz que “O acórdão viola o artigo 26, § 2o da lei 9394/1996 ao não se considerar que o termo educação artística foi substituído (senão renomeado) pelo termo arte”, eis que “(...) conforme documento expedido pela Universidade Federal de Mato Grosso, neste Estado existem profissionais formados – em data pretérita à lei 9394/96 - com licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, pela Universidade de Cuiabá e com a licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música, sendo que atualmente o único curso da área de Artes que continua certificando é o de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Mato Grosso”.
Sustenta violação ao artigo 62, da Lei no 9.394/1996, ao fundamento de que o acórdão viola o texto vigente à época dos fatos ao negar validade ao diploma de curso superior em que a recorrente é habilitada (música), somado ao fato de que “(...) não há dúvidas que a Recorrente nitidamente se encaixa no contido do citado artigo, possuindo licenciatura plena em Música, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, estando plenamente apta para ocupar o cargo público”.
Ainda, assevera ofensa ao artigo 8o, do CPC, pois “(...) a violação ao dispositivo legal é patente, ante a ausência de razoabilidade da decisão, que em dissonância daquilo que prevê a legislação de regência, aplica deliberadamente o princípio da vinculação ao edital, sem observar as especificidades do caso em apreço, frustrando o objeto do concurso e, por certo, o interesse público a ele inerente – maculando o fim social da norma e o interesse comum”.
Recurso tempestivo (id. 110895962).
Contrarrazões em id. 120022488.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do deferimento da gratuidade de justiça.
Com efeito, denota-se pelo documento apresentado pela parte recorrente que, em princípio, a veracidade da sua alegação de insuficiência financeira, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita (id. 114002457).
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Pelas razões desse recurso e o documento juntado, comprova-se, a princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira do recorrente, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Assim, defiro o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEOR DO ARTIGO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ E 282/STF. MULTA E INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi exposta de forma deficiente, uma vez que a recorrente não demonstrou de que forma a avaliação da tese apontada como omitida é imprescindível à análise do caso concreto e, se examinada, capaz de levar a anulação ou reforma da conclusão do julgado embargado.
3. No que pertine à incidência da Súmula 284/STF, com relação à alegada violação aos arts. 2° e 3°, I, da Lei 9.427/1996, cumpre registrar que as razões do recurso especial estão dissociadas do conteúdo normativo dos dispositivos legais citados, não podendo o recurso especial ser conhecido no ponto.
4. O acórdão do Tribunal de origem não enfrentou a matéria tratada nos artigos 412 e 413 do Código Civil, de modo que deve ser mantido o óbice da Súmula 211/STJ.
5. Quanto à condenação em dano moral coletivo, bem como à estipulação de astrientes, a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de Origem, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria, necessariamente, incursão no conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1429479/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
Dessa forma, embora a recorrente tenha alegado ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto se limitou a apontar a aplicação de forma equivocada ao disposto no referido dispositivo legal sem especificar os incisos supostamente violados, apesar de apontar omissão.
Ademais, tem-se que a recorrente não aponta em qual omissão e suposta falta de fundamentação incorreu o acórdão, tampouco como a análise do suposto vício possibilitaria a reforma da conclusão do julgado, o que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia em relação à violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, do CPC, e, por isso, faz incidir o óbice sumular supracitado.
Inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração ou em sede de recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. TESE NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. REU REVEL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. INÉRCIA DO CAUSÍDICO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Inviável a análise, por este Sodalício de tese que não foi alvo de impugnação da parte nas contrarrazões de apelação, ante a verificada inovação recursal em embargos declaratórios opostos na origem.
2. A ausência de intimação do réu revel para nomear advogado de sua preferência não se revela em nulidade, nos termos do entendimento desta Corte.
3. Na hipótese, revel o denunciado, o causídico constituído foi devidamente intimado para se manifestar nos autos e, diante de sua inércia, foi nomeada a Defensoria Pública.
4. Em momento algum, a defesa logrou comprovar em que medida o agravante teria sido prejudicado, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
5. Agravo desprovido.” (AgRg no AREsp 1.532.977/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia a partir de suposta ofensa aos artigos 26, § 2o e 62 da lei 9394/1996, bem como ao artigo 8o, do CPC, não foi decida pelo aresto recorrido, eis que somente foi suscitada em sede de embargos de declaração e, por esse motivo, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ante o exposto:
a) defiro o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente;
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282, 284 e 356 do STF), do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça